Tribunal: CARF
Processo: 18470.728132/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728132/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.207 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA LUISA COSTA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se
objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada,
decerto não há que se falar em novéis razões para rebater alegações genéricas
ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por intempestividade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NOTIFICAÇÃO
POR
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO.
É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante a
Administração Tributária. Não se admite que o contribuinte aproveite-se de sua
própria omissão para invalidar a notificação promovida pelo Fisco por via
postal enviada ao seu domicílio tributário informado à Administração
Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728132/2012-71
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
83/85), o lançamento originou-se da dedução a título de dependentes sem a devida
comprovação no valor de R$ 2.808,00 (dois mil, oitocentos e oito reais); despesas médicas sem
a devida comprovação no valor de R$ 28.220,86 (vinte e oito mil, duzentos e vinte reais e
oitenta e seis centavos) e, despesas com instrução sem a devida comprovação no valor de R$
4.396,00 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais). Confira-se:

Em 25/10/2010 (e-fl. 23) a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/18), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não foi intimada nem notificada no endereço correto, Rua Joaquim
Pinheiro, 381, Bl 2, apt. 805, Jacarepaguá, não tomando ciência das
exigências. Em ambos os casos a correspondência foi recebida pelo
porteiro do prédio no seu antigo endereço, Tr. Teodomiro Pereira, 150.
Informa que em sua declaração de 2010 consta o endereço atualizado;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

(ii)
que em 23/08/2011 tomou ciência da situação tendo em vista intimação
referente a outro procedimento, que foi enviada ao endereço em que
residia;
(iii)
que junta documentos diversos;
(iv)
argui a nulidade do lançamento por falta de intimação válida com
consequente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa;
(v)
alega que o artigo 223, parágrafo único do Código de Processo Civil,
expressa que é necessária a assinatura da pessoa citada/intimada para que
o ato seja perfeito. Portanto, a contribuinte não foi efetivamente intimada.
É pacífico nos tribunais que é indispensável a assinatura do próprio
demandado. A citação não é presumida, não podendo ser deixada com
qualquer pessoa “seja o porteiro ou qualquer outra que não efetivamente o
citando”;
(vi)
se não há impugnação não se pode falar em processo administrativo e sim
em procedimento instaurado pela fiscalização de averiguação e
levantamento de informações;
(vii)
requer a anulação dos atos praticados após a notificação, a devolução do
prazo para apresentação da Impugnação e que esta seja admitida como
dentro do prazo legal, a análise dos documentos juntados ao processo, a
extinção do crédito tributário, atualização do endereço assim como
protesta por todos os meios de prova admitidos, em especial a prova
documental.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 26 de março de 2013, a 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em Acórdão de no
1254.318 (e-fls. 98/104), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
no presente caso, tanto a Intimação como a Notificação de Lançamento
foram enviadas, por meio de Aviso de Recebimento – AR, para o endereço
constante, à época, dos sistemas da RFB bem como da última Declaração
de Ajuste Anual então apresentada, relativa ao exercício de 2010, entregue
em 20/05/2010, qual seja, Tr. Teodomiro Pereira, 150, BL 03, apt. 410,
Jacarepaguá. Os AR’s correspondentes retornaram com data de ciência
em 11/06/2010 (fls.25) e 25/10/2010 (fl. 23), respectivamente. Observe-se
ainda, que tal endereço consta da DAA retificadora referente ao
Exercício de 2006, igualmente entregue em 20/05/2010 (fls. 89/92);
(ii)
ocorre que somente em 28/04/2012 é que o sistema da Receita
Federal, relativo ao Cadastro do CPF, foi alterado para o novo endereço da
Impugnante, na Rua Joaquim Pinheiro, 381, Bl B, apt. 805, Jacarepaguá,
como se observa da “tela” (e-fl. 90), em consonância com o informado
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2012, entregue em
27/04/2012;
(iii)
resta comprovado que a alteração de endereço, pela Interessada, foi
posterior à postagem do Aviso de Recebimento da Notificação de
Lançamento, ocorrida em 21/10/2010 (e-fl. 97). Desta forma, não restam
dúvidas de que a Impugnação (e-fls. 02/18), apresentada pela Contribuinte
apenas em 08/08/2012, ocorreu muito após o término do prazo para fazê-
lo, razão pela qual a considero intempestiva.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de um para
outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, nos termos da legislação de
regência da matéria.
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
É válida a intimação encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte perante a repartição fiscal. Comprovado nos autos que a impugnação foi
apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.
Em 23/04/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 1254.318, através do Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 107), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 112/121), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
nulidade na citação/intimação, onde não foram respeitados os requisitos
necessários para citação;
(ii)
foram enviados os documentos necessários para comprovar as deduções
realizadas em seu imposto de renda;
(iii)
não há nenhuma justificativa para que a documentação apresentada não
seja apreciada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23/04/2013 (e-fl. 107), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/05/2013 (e-
fl. 112), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Parei aqui. Bem parecido só retirar a parte do edital.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e da Portaria CARF/ME n°
2.605/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
A instância “a quo”, com fundamento no artigo 21 do Decreto no 70.235/724, não
conheceu da Manifestação de Inconformidade, por reputar intempestiva, nos seguintes termos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cobrança amigável.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

“7. No presente caso, tanto a Intimação como a Notificação de Lançamento foram
enviadas, por meio de Aviso de Recebimento – AR, para o endereço constante, à
época, dos sistemas da RFB bem como da última Declaração de Ajuste Anual então
apresentada, relativa ao exercício de 2010, entregue em 20/05/2010, qual seja, Tr.
Teodomiro Pereira, 150, BL 03, apt. 410, Jacarepaguá. Os ARs correspondentes
retornaram com data de ciência em 11/06/2010 (fls.25) e 25/10/2010 (fl. 23),
respectivamente. Observe-se ainda, que tal endereço consta da DAA retificadora
referente ao Exercício de 2006, igualmente entregue em 20/05/2010 (fls. 89/92).
7.1. Ocorre que somente em 28/04/2012 é que o sistema da Receita Federal, relativo ao
Cadastro do CPF, foi alterado para o novo endereço da impugnante, na Rua Joaquim
Pinheiro, 381, BL B, apt. 805, Jacarepaguá, como se observa da “tela” anexada às fls.
96, em consonância com o informado na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2012, entregue em 27/04/2012.
7.2. Assim sendo, resta comprovado que a comunicação à RFB de alteração de
endereço, pela interessada, foi posterior a postagem do Aviso de Recebimento da
Notificação de Lançamento, ocorrida em 21/10/2010 (tela fls 97). Desta forma, não
restam dúvidas de que a impugnação de fls. 02/18, apresentada pela contribuinte
apenas em 08/08/2012, ocorreu muito após o término do prazo para fazê-lo, razão
pela qual a considero INTEMPESTIVA.” (e-fl. 101, g.n.)
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o Acórdão
recorrido, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão – não conhecimento -, como também seus fundamentos.
É de se considerar, que jurisprudência deste Conselho é no sentido de que, “a
notificação é válida por ter sido feita por via postal para o domicílio eleito pelo contribuinte”,
visto que, “a atualização do domicílio tributário é um dever do contribuinte, que não pode
suscitar em sua defesa omissão em relação a esse dever”.
A propósito:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO E
OMISSÃO NO DEVER DE ATUALIZAR O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO.
SÚMULA CARF No 9. A notificação é válida por ter sido feita por via postal para o
domicílio eleito pela contribuinte. No processo administrativo fiscal não se exige que
a notificação se dê perante o próprio contribuinte ou um parente seu. Aplica-se a
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. A
atualização do domicílio tributário é um dever do contribuinte, que não pode
suscitar em sua defesa a omissão em relação a esse dever. Recurso voluntário
negado. (Processo n° 15471.004488/2009-11. Acórdão n° 2802-003.300. Sessão de
2101/2015. Relator Jorge Claudio Duarte Cardoso, g.n.)
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE
ENDEREÇO. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados
perante a Administração Tributária. Não se admite que o contribuinte aproveite-se
de sua própria omissão para invalidar a notificação promovida pelo Fisco por via
postal enviada ao seu domicílio tributário informado à Administração Tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. A impugnação apresentada após o prazo
de 30 (trinta dias), contados da ciência do lançamento, não instaura a fase litigiosa do
processo. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, negado. (Processo n°
10680.012365/2004-61. Acórdão n° 2802-00.751. Sessão de 12/04/2011. Relator
Jorge Claudio Duarte Cardoso, g.n.)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o
Acórdão recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente se
restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que tenha expressa e individualizadamente
justificado e contraposto o teor da decisão de não conhecimento.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Ailton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa, a inviabilidade de conhecimento do Recurso Voluntário,
cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida - que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade -, por ausência de contestação da decisão de
não conhecimento:
“As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o
recorrente pretende vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta no
recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a débito
regularmente confessado, circunstância que serviu de fundamento denegatório do pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus
fundamentos não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72: (...)”. (Processo n°
10920.903008/2012-43. Acórdão n° 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator
Ailton Neves da Silva, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero6:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o Acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.207 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728132/2012-71

Fl. 140
DF CARF MF
Original